Tribunal: TJMT
Processo: 1012674-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012674-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MARCELO LOPES BERNARDES - CPF: 461.725.131-68 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO, CONVERTEU A INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM PENHORA E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE -
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE

COM FUNDAMENTO NO ART. 833, X DO CPC–AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

O art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

Em que pese ser impenhorável
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, o recorrido não demonstrou que os valores depositados na respectiva conta têm mesmo a natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1012674-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO LOPES BERNARDES

AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO LOPES BERNARDES, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da

Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 1005894-41.2017.8.11.0040

proposta pela SICREDI OURO VERDE/MT
,

rejeitou o pedido de desbloqueio da quantia de
R$ 15.453,60 efetuado

via Sistema BacenJud,
ora depositados em sua conta poupança
e determinou a expedição de alvará em favor da parte exeqüente, sob o fundamento que o executado/agravante, apesar de intimado para que trouxesse aos autos, no prazo de 15 dias, o extrato bancário integral dos últimos 12 (doze) meses da aludida conta que afirma se tratar de poupança, manteve-se inerte.

O agravante solicita os benefícios da gratuidade de justiça, alegando ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais do processo.

Afirma que foi

efetuado bloqueio judicial de valores via Sistema BacenJud, sendo que

a medida incidiu sobre verba depositada em conta poupança, e, portanto, acobertada pelo manto da impenhorabilidade, na forma do artigo 833, inciso X, do CPC

Alega que o
extrato mensal tirado da conta poupança de id. 108975838 dão conta que foi bloqueado valor abaixo de 40 salários-mínimos em conta poupança, ademais, esse extrato, igualmente, comprova que não há movimentação ativa na conta corrente a fim de indicar uma movimentação atípica na conta poupança.

Assevera que a jurisprudência vem admitindo o indeferimento do pedido de impenhorabilidade se existentes indícios no extrato apresentado de movimentação atípica, porém, no

caso o indeferimento aconteceu não por existir indícios de movimentação atípica, mas sim pelo fato do executado não ter aceitado sua intimidade ser violada, e não apresentar extratos dos últimos 12 meses, sendo tal decisão inaceitável.

Defende que a decisão agravada gera prejuízos ao executado/agravante, ao passo que se manter vigente, a qualquer momento o banco agravado poderá levantar os valores por meio de alvará, sendo necessário a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão recorrida.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de revogar a decisão agravada e restituir o valor penhorado ao executado.

A tutela recursal restou indeferida.

(id no 172494170)

O agravado apresentou contrarrazões (id no 173376170) pugnando pelo desprovimento do agravo.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta pela

SICREDI OUTRO VERDE/MT em face de MARCELO LOPES BERNADES, postulando pelo recebimento da quantia de R$

36.529,78 (trinta e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), decorrente da Cédula de Crédito bancário n.o B50731178-5,

firmada no valor de R$ 13.700,00 (treze mil e setecentos reais), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas, no valor de R$ 668,12 (seiscentos e sessenta e oito reais e doze centavos), sendo a primeira com vencimento em

28 de Maio de 2015,

e vencimento final em 28 de Abril de 2019.

No decorrer do processo, na data de 01/02/2023

ocorreu o bloqueio judicial, pelo sistema SisbaJud (id no 108739945),

de conta poupança de titularidade do agravante/executado, no montante de

R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), valor que, segunda alega, “
encontrava-se na sua poupança”, tratando-se, segundo ele, de crédito impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC postulando pelo desbloqueio (id no 108975837)

Na sequencia, o MM juiz do feito proferiu o seguinte despacho:

“Efetuado bloqueio judicial de valores via Sistema BacenJud, sustenta a parte executada que a medida incidiu sobre verba depositada em conta poupança, e, portanto, acobertada pelo manto da impenhorabilidade, na forma do artigo 833, inciso X, do CPC, pleiteando a liberação da quantia restrita.

Ocorre que, à despeito da regra legal, entendo que a conta poupança, para receber a proteção da impenhorabilidade, deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital.

Assim, INTIME-SE a parte executada para que traga aos autos, no prazo de 15 dias, extrato bancário INTEGRAL dos últimos 12 (doze) meses da aludida conta que afirma se tratar de poupança.

Após,
INTIME-SE
a parte exequente para que manifeste, em 15 dias. Após, conclusos na caixa de urgentes do PJE.
(
id no 109302228)

Entretanto, diante da inércia do agravante na juntada do extrato bancário integral dos últimos 12 meses,
da aludida conta que afirma se tratar de poupança,
determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados (id no 117335811).

Irresignado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Sabe-se que o art. 805, do CPC, garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.

Atenta a esse objetivo, a Emenda no 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, in verbis:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.”

Essa também é a orientação trazida pelo CPC em seu art. 4o:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

No caso em testilha,

o artigo 833, X do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o, como cito:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”;

Contudo, no caso, como bem pontuado pelo Magistrado
a quo
,
“
a despeito da regra legal, a conta poupança, para receber a proteção da impenhorabilidade, deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital”.
(id no 117335811)

Melhor explicando, para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, o que não é possível atestar dos autos, uma vez que o único documento apresentado pelo executado

nos autos é um extrato que contem a nomenclatura de “conta poupança” (id no 108975838)

Entretanto, nota-se dos autos de origem, que o executado i
ntimado a apresentar o extrato e demonstrar a natureza da conta (ID 109302228), permaneceu inerte.

Além do mais, ainda que o fosse, o seu uso na forma de conta comum com a realização de diversas movimentações descaracteriza a natureza da conta como poupança típica, destinada exclusivamente para o depósito das economias de seu usuário, afastando, portanto, a proteção legal da impenhorabilidade prevista no ordenamento pátrio. Enfim, não é a mera nomenclatura que atrai o manto da proteção legal, devendo-se aferir os atos concretos. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE – VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MINÍMOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES – ÔNUS PROBATÓRIO DOS EMBARGANTES/AGRAVANTES NA FORMA DO ARTIGO 854, § 3o, I DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade” (AgInt no AREsp 1937498/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022)

2. “Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor”. (TJ-MT - AI: 10106270520198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020)

3. Cabe aos executados o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com § 3o, I do artigo 854/CPC.

4. No caso concreto, os agravantes deixaram transcorrer o prazo legal sem a efetiva comprovação de que conta bancária objeto da penhora destinava-se ao sustento próprio e de sua família ou se tratava de valores poupados.

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem modificação da decisão combatida.

6. Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1004396-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Ademais, c
omo é cediço, prescreve o art. 833, X, do CPC, que são absolutamente impenhoráveis, até o limite de quarenta salários mínimos, as quantias depositadas em cadernetas de poupança.

Contudo, em que pese a possibilidade de juntada de extratos bancários para o fim de comprovar a natureza dos valores bloqueados via Bacenjud, conforme determinado pelo Juízo do feito, nada foi colacionado.

O art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento no. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Daí porque, à míngua de documento que demonstrasse

de forma inconteste a natureza do valor efetivamente bloqueado e, sendo certo que foi opção do agravante não realizar a juntada de extrato bancário da conta, do qual pudesse ser verificada a condição alegada, imperiosa a manutenção da r. decisão agravada, que manteve o bloqueio de ativos financeiros.

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.” (N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS SE REFEREM À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Assim, considerando que os fundamentos recursais não convencem sobre a “probabilidade do direito” alegado, especificamente quanto à proteção prevista no art. art. 833, IV e X, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023